Tribunal: TJDFT
Processo: 0744676-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744676-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JADER MACHADO VALENTE LIMA AGRAVADO: HOME ASSISTANCE LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por JADER MACHADO VALENTE LIMA (ID 78055453) contra a decisão deste Relator, que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Por ora, merece ser mantida a decisão proferida, conforme lançada no ID 77492908, sem prejuízo de posterior reanálise, após regular oportunização do contraditório. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator